Tribunal: TJMT
Processo: 1026802-40.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1026802-40.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO), GLEDI GONCALVES DIAS - CPF: 860.662.851-49 (REQUERENTE), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (REQUERIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO -
CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO,
ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO

À INDENIZAÇÃO -
AUTORIA DELITIVA
ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da
revisão criminal

“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(
AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o
reexame
de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda
apelação
.”
(TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1026802-40.2020.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

REQUERENTE:

GLEDI GONÇALVES DIAS

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por

GLEDI GONÇALVES DIAS contra acórdão da e. Terceira Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal nº 60725/2017, que manteve a condenação proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste (Código 231043), por tráfico de drogas e associação para o tráfico e reduziu as penas para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 935/1160 - vol. II).

O requerente sustenta contrariedade ao texto expresso da lei e à evidência dos autos por ausência de
“provas de que os agentes estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas”
.

Requer a procedência do pedido para que seja absolvido da associação para o tráfico. Subsidiariamente, fixado regime inicial semiaberto e
“reconhecido direito à indenização”
(fls. 5/16 - vol. I), com documentos (fls. 17 - vol. I/fls. 1416 - vol. II).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 1425 - vol. II).

A i. Procuradoria Criminal Especializada suscita extinção do processo. No mérito, opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado.

“Revisão Criminal – Insuficiência de provas para o sustento da condenação – Improcedente – Segunda Apelação - Provas suficientes da autoria e materialidade delitivas – Parecer extinção do processo sem resolução do mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 1430/1433 - vol. II)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - EXTINÇÃO TERMINATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. Procuradoria de Justiça suscita, preliminarmente, causa extintiva da ação revisional, sem resolução do mérito, sob assertiva de que
“as questões relativas às provas foram objeto da Apelação Criminal nº 60725/2017, tendo o acórdão sobre elas se pronunciado explicitamente”
, de modo que o reexame da matéria não seria admissível.

A questão suscitada recomenda breve descrição dos atos produzidos na persecução penal para sua melhor compreensão.

Vejamos.

A Promotoria de Justiça de Mirassol D’Oeste ofereceu denúncia contra o requerente [
GLEDI GONÇALVES DIAS
] e outras 13 (treze) pessoas [Geovan Fermino da Silva, Cristina Zaura, Jaime Gonçalves dos Santos, Edio Carlos Marçal, Sidnei da Silva Quintino, Elizangela da Silva Monteiro, Edelson Mendes da Rocha, Valdir Caldeira da Silva, Adeclair Araújo da Silva, Carla Patrícia Campos Alves, Gilliard Augusto de Lima, Enildon José de Paula e Diogo Santana Soares], por tráfico de drogas e associação para o tráfico
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - fls. 21/51 - vol. I).

O Juízo singular condenou o recorrente por tráfico de drogas e associação para o tráfico, fundamentando a autoria da associação nos seguintes termos:

“[...] o crime de associação para o tráfico também restou comprovado, tendo em vista que os acusados se mantinham contatados por ligações telefônicas, tudo com o propósito de comercializarem cocaína, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil.

Como acima mencionado, ambos os réus se associaram com o fim de comercializar substância entorpecente e com absoluta consciência da ilicitude, mormente porque já estavam sendo interceptados e o fornecimento de droga ocorreu de forma não eventual, visto que as conversas interceptadas de forma lícita, com autorização judicial, revelam que eram constantes os pedidos de entorpecentes entre eles, demonstrando, portanto, sofisticação para a consumação do crime de tráfico de drogas analisado alhures.

A configuração do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 exige a união de dois ou mais infratores com dolo específico de praticar os crimes dos artigos 33, § 1º e 34 da Lei 11.343/2006, devendo o animus associativo restar absolutamente comprovado, bem como caracterizada a estabilidade, permanência ou habitualidade da associação.

Aliás, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que o tipo subjetivo do crime consiste na união com dolo específico de traficar demonstrando o animus associativo, que deve restar absolutamente provado.

No caso, o dolo de ‘associar-se para a prática do tráfico’, de forma permanente, sendo que os Cristina Zaura, Édio Carlos Marçal, Gledi

Gonçalves Dias, se dedicavam ao tráfico de drogas, contando com os serviços dos acusados Jaime Gonçalves dos Santos, Carla Patrícia Campos Alves e Elizângela da Silva Monteiro, adquirindo, armazenando e ocultado a droga com o fim exclusivo de desenvolver a traficância, além de usarem suas contas bancárias com a finalidade de ‘legalizarem’ o dinheiro fruto da mercancia de entorpecentes.
”
(Sistema
Primus
- Código 231043).

O recorrente interpôs a Apelação Criminal nº 60725/2017, na qual sustentou falta de provas para a condenação, tanto do tráfico de drogas quanto da associação para o tráfico, e requereu sua absolvição.

Em 10.7.2019, a e. Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, desproveu o apelo defensivo,

em julgamento sintetizado nos termos da seguinte Ementa:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO - [...] 3. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÕES DOS APELANTES - INVIABILIDADE QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS - INTERCEPTAÇÕES TELEMÁTICAS E TELEFÔNICAS EM SENTIDO ALTAMENTE INCRIMINADOR - ACOMPANHAMENTO POLICIAL - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - ENUNCIADO 8/TJMT - APREENSÃO DA DROGA EM PODER DOS TRANSPORTADORES - AQUISIÇÕES E VENDA DE PASTA-BASE DE COCAÍNA [...] - 4. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PERENIDADE E ESTABILIDADE - A) PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES - SOCIETAS SCELERIS - INCOMPROVAÇÃO - B) CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS - COMPROVAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE FUNÇÕES DENTRO DO ESQUEMA CRIMINOSO DE DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS - CONTRIBUIÇÃO DOLOSA E CONSCIENTE DE CADA UM PARA O GRUPO - AÇÕES DE CONTABILIDADE, EMPRÉSTIMO DE CONTAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE ATIVOS ILÍCITOS, MANTENÇA DE CONTATO COM OUTROS TRAFICANTES, SOCIEDADE NA NARCOTRAFICÂNCIA E O PRÓPRIO COMÉRCIO MALSÃO - [...]

4. A repartição de funções dentro do esquema criminoso de distribuição de drogas, anuídas dolosa e conscientemente pelos participantes do grupo, os quais exerciam ações de contabilidade, empréstimo de contas bancárias para recebimento de ativos ilícitos, mantença de contato com outros traficantes, sociedade na narcotraficância ou simples relação espúria de fidelidade com o fornecedor de droga, demonstram quantum satis a perenidade e estabilidade do vínculo associativo de que trata o art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Exceto quanto a apenas um dos apelantes, tal vínculo associativo restou devidamente demonstrado, demandando a mantença da condenação dos agentes, absolvendo-se aquele que é inocente, nos termos do art. 386, VII, do CPP. [...]”
(fls. 1189/1414 - vol. II).

O i. Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, ao manter a condenação, destacou os seguintes elementos probatórios sobre a associação para o tráfico:

“FATO 06 - AGOSTO DE 2014 A JULHO DE 2015 - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - PERENIDADE E ESTABILIDADE DO GRUPO - [...]

De acordo com a denúncia, Geovan Firmino da Silva é líder do grupo e usual fornecedor de drogas para outros traficantes de Cuiabá e Várzea Grande, contando sempre com o apoio de sua esposa Cristina Zaura, a qual mantinha contato com os demais membros do grupo.

Por sua vez, Jaime Gonçalves dos Santos executava o comércio de drogas, além do que armazenava e guardava o entorpecente em sua chácara, após o que entregava e distribuía para os demais integrantes.

Edio Carlos Marçal e Gledi Gonçalves Dias compram usualmente a droga de Geovan e revendem em Cuiabá e Várzea Grande, ao passo que Elizângela da Silva Monteiro, esposa do codenunciado Sidnei da Silva Quintino, executava tarefas relacionadas à movimentação financeira da venda de drogas, assim como Carla Patrícia Campos Alves, esposa do também codenunciado Adeclair Araújo da Silva. [...]

Nesse cenário, é preciso enfocar que as associações criminosas envolvem blocos estanques de pessoas, de modo que algumas não possuem necessariamente um vínculo com outras. [...]

D) GLEDI GONÇALVES DIAS

A união estável e perene entre ele e Geovan Firmino da Silva é escancarada.

Desde agosto de 2014, quando se iniciaram as escutas nos ramais de Geovan Firmino da Silva, pode-se observar diálogos telemáticos que ele mantém com Cristina Zaura e com o próprio Geovan a respeito de depósitos e pedidos de remessa relacionados à narcotraficância.

No dia 20 de agosto ele conversa por meio de mensagens BBM - Blackberry Messenger com Cristina ocasião em que eles anotam a contabilidade relacionada a vendas e compras passadas e futuras (fl. 78 do Relatório de Inteligência Policial n. 01/2014, autos apensos).

No dia 22 de agosto Gledi informa que possui 62 mil reais na mão para adquirir drogas (fl. 80 dos autos apensos), e no dia 24 de agosto diz que já possui dinheiro suficiente para uma remessa grande de droga (fl. 84 do apenso).

Em 25 de agosto ambos negociam uma partida de 40kg de cocaína (RIP n. 02/2014, fls. 176/1778, autos apensos).

A afinidade nos negócios ilícitos entre ambos é tão grande que ambos confidenciam as perdas nas remessas de drogas (vide diálogos entre Gledi e Geovan, constantes do Relatório de Inteligência Policial n. 03/2014, fls. 88/89, autos apensos, já transcritos quando da análise do ‘FATO 04’) e o grande lapso de tempo entre uma remessa e outra, ‘60 dias, já tava daquele jeito’ (sic RIP n. 03/2014, fl. 392, mencionado quando da análise do ‘FATO04’, item III. III do presente julgamento).

Aliás, em determinado trecho das transcrições dos diálogos BBM entre ambos é possível ver a confiança que Geovan possui em Gledi, mormente quando promete 10kg a mais de pasta-base de cocaína para pagar ‘fiado’ (vide RIP n. 03/2014, fls. 395/400).

Em outro trecho das transcrições, Gledi menciona ter passado no hotel onde Geovan sempre se hospeda (vide RIP n. 03/2014, fl. 395), a denotar que não era a primeira vez que ambos entabulavam negócios de drogas em Cuiabá.

Além desses diálogos, o depoimento prestado pelo delegado de polícia federal Sérgio de Arruda Costa Macedo, em Juízo, também confirma o elo existente entre Gledi e Geovan, a saber: ‘Posso dizer aqui que o Geovan era de Mirassol d’Oeste, o Adeclair, ele era cliente do Geovan, e o Gledi também era cliente do Geovan. O Geovan que era, na realidade, o fornecedor de cocaína e a partir dele começou a operação, mas, principalmente esses eram bem conhecidos da Polícia Federal. [...] O envolvimento era especificamente o tráfico de cocaína.’ (depoimento audiovisual gravado na mídia de fl. 1356).

Nessa mesma senda, o agente policial federal Claúdio Adolfo Lopes Mineiro também salientou a veracidade da imputação do crime de associação ao tráfico de drogas mantido com Geovan, a saber: ‘[...] O Gledi é um traficante conhecido aqui de Cuiabá. Gledi chega pra negociar a partida de 50kg de cocaína. Toda essa negociação é filmada, a gente filmou toda a negociação, eles sentados no hall do hotel, conversando, filmado, fotografado’ (depoimento audiovisual gravado na mídia de fl. 1951).

Os elementos de convicção extraídos a partir das escutas telemáticas autorizadas pela Justiça ao ramal utilizado por Gledi Gonçalves Dias, e os depoimentos de policiais bem esclarecem o vínculo associativo existente entre ele a Geovan Firmino da Silva na narcotraficância, justificando a mantença da condenação, sendo de todo improcedente o reclamo absolutório conclamado pela defesa daquele.”
(fls. 1361/1370 – vol. II)

O acórdão transitou em julgado em 25.10.2019 (fls. 1166 - vol. II).

Pois bem.

O argumento deduzido na inicial desta revisão criminal [ausência de provas de associação para o tráfico de drogas] fora objeto de análise e devidamente exaurido no julgamento da Apelação Criminal nº 60725/2017.

Ao desprover, à unanimidade, o recurso da Defesa, a e. Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT reconheceu estar comprovado o vínculo associativo entre o recorrente e demais corréus, de modo a refutar a linha defensiva deduzida nas razões recursais.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O
c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da
revisão criminal

“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(
AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019)
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o
reexame
de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda
apelação
.”
(RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 15.6.2020)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - 3.12.2020)

Com essas considerações,
JULGA-SE EXTINTA
a revisão criminal, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 3º do CPP
c/c art. 485, IV, do NCPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021